Tribunal: TJES
Processo: 5008396-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008396-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA REGINA DOS SANTOS ALVES e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por LUIZA DOS SANTOS ALVES e MARCIA REGINA DOS SANTOS ALVES em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., na qual expõem que adquiriram passagens aéreas com a requerida, para o trecho de Vitória a Belo Horizonte, no dia 05/03/2024, com saída às 08h05min. Contudo, no dia do embarque, o voo foi cancelado, sendo realocadas para outro às 10h40min, do mesmo dia, assim, ficaram 04h no aeroporto aguardando.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8598335) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.796.716 - MG (2018/0166098-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

No caso em voga, uma vez que analisando os documentos do processo em epígrafe constato que, no meu entendimento, deve ser levada em consideração a Resolução nº 141/2010 da ANAC (vigente à época), que assim prevê:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objetivo de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

Nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pelas partes recorrentes, uma vez que estas chegaram ao Aeroporto de Vitória às 06: 24 (ID 11356231) , cumprindo com a obrigação de chegar com antecedência para evitar qualquer atraso, mas para a surpresa de ambos o voo tinha sido cancelado e somente foram realocadas para o voo de 10:45. Sendo assim, elas permaneceram no Aeroporto de Vitória por mais de 4 horas. Vale ressaltar que mesmo horário originário do voo era 08:05, a empresa Recorrida solicita que os seus passageiros: “Procure se programar para chegar ao aeroporto com 1:30h de antecedência ao horário do seu embarque”.

Dessa forma, além do tempo que permaneceram no Aeroporto, ainda tiveram que lidar com a angústia de perder um médico em outro estado, na qual a Sra. LUIZA DOS SANTOS ALVES faz o tratamento.

Ademais, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

Sendo assim, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 2.000,00 dois mil reais) para cada Recorrente, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorrentes, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) para cada parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)